Tribunal: TJMT
Processo: 1010914-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010914-26.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA - CPF: 181.408.741-91 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), CLAUDINAR PEREIRA ESTRELA - CPF: 551.422.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO LAFAIETE RIBEIRO - CPF: 593.443.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILHA DOURADO DA SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO TEMA DEBATIDO NOS AUTOS – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC –
INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO
–
INTERPOSIÇÃO PROTELATÓRIA DE RECURSO

–

CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 1.026, §3o
–
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve “
para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. “
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
” (EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG). 3. “
A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória
” (REsp 1250739/PA). 4. “
O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio
” (AgInt no AREsp 1456532/SP).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA (cf. Id. no 218084681) contra o v. acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por ele contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno no 1010914-26.2023.8.11.0000, mantendo a decisão do Relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1010914-26.2023.8.11.0000, não conheceu do recurso, ante a manifesta ausência de dialeticidade das razões recursais.

O v. acórdão embargado ainda condenou o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (cf. Id. no 215820699).

O executado/agravante/embargante afirma que “
os Embargos de Declaração de ID 205007151 foram opostos com expressa finalidade de prequestionamento, situação que não foi enfrentada pela decisão embargada e que conforme a Súmula 98 do STJ, afasta a multa do CPC, art. 1.026, §2o porque esta é para embargos manifestamente protelatórios conforme o texto literal do CPC, art. 1.026, §2o (...) assim, está caracterizada a omissão prevista no inciso IV do cita § 1o do artigo 489, CPC. Também há violação ao inciso VI do § 1o do mesmo art. 489 porque, a decisão embargada, ao aplicar a citada multa, deixou de “seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios “
para suprir a omissão dos incisos IV e VI do § 1o do artigo 489 e 1022, inciso II, ambos do CPC, aplicando-se a súmula 98 do STJ, acolhendo-se estes embargos para afastar a multa do CPC, art. 1.026, §2o
”
(cf. Id. no 218084681).

Intimado, o embargado deixou de ofertar contrarrazões
(cf. Id. no 220581683).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, ao contrário do que parece entender o embargante, não há nenhuma vedação, nem legal e nem jurisprudencial, à imposição de multa àqueles que interpõem declaratórios manifestamente infundados e protelatórios, mesmo quando digam tratar-se de intuito de prequestionamento.

Na verdade, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
” (Súmula no 98), e, como a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2o, do CPC/2015, é aplicável aos aclaratórios “
manifestamente protelatórios
”, criou-se o entendimento jurisprudencial de que os declaratórios com propósito de única e exclusivamente prequestionar a matéria não comportariam a imposição da multa aludida.

Todavia, não é esse o caso; após visivelmente rediscutir a matéria e criticar a conclusão decisória estabelecida em seu desfavor sob os fundamentos absolutamente insubsistentes de omissão
, o embargante
pede pura, seca, e despudoradamente, o acolhimento dos declaratórios
“
com efeitos infringentes
e objetivo de prequestionamento, que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos por tempestivos e a eles dado provimento, suprindo-se as omissões apontadas, para que se conheça do recurso agravo de instrumento ou que seja intimado o embargante para sanar o vício entendido pela decisão embargada
”
(sic – cf. Id. no 205007151 - Pág. 5 –
grifei
e
destaquei
).

Na verdade, ao opor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão colegiada por mero inconformismo com as suas razões de decidir, o embargante deixa claro seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.

E, após proceder maliciosamente, ainda pretende engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário como se lhe fosse defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente o discurso genérico de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível que este seja o
único escopo recursal
. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios e, acima disso, agir de modo processualmente leal.

Nesse sentido, igualmente já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ:

“
ementa:
(...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 1. "
Tendo em vista que os embargos de declaração opostos na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
" (AgRg no REsp 1.173.955/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 2. (...) 4. Agravo regimental não provido” (STJ –
1a Turma
– AgRg no Ag 1354391/SP – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO CONDENATÓRIO DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2o GRAU. (...) REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016. IV.
No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC
", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo,
no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento
". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V.
Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes
" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). VI. Agravo interno improvido” (STJ –
2a Turma
– AgInt no REsp 1626469/MG – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. (...) RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, como no caso, as questões postas em debate.
O mero inconformismo da parte com o desfecho contrário aos seus interesses não configura negativa de prestação jurisdicional
. 3.
O requisito do prequestionamento estará atendido se a Corte de origem, conquanto não faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por contrariados, tiver se manifestado acerca da questão jurídica apresentada no recurso especial
. (...) 5.
Os embargos de declaração opostos que apresentem pretensão impertinente
,
como a rediscussão de matérias já decididas
,
caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC
” (STJ –
3a Turma
– AgInt no AREsp 1274918/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. (...) 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Após essas considerações, admito a absoluta inexistência dos vícios apontados pelos embargantes no v. acórdão embargado.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024